Tribunal: TJDFT
Processo: 0705286-71.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO DE QUALIDADE NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO. OPÇÃO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO COLIGADO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões impugnam racionalmente os fundamentos da sentença.
II. Não pode ser conhecido pedido de revogação da gratuidade de justiça deduzido em contrarrazões, instrumento processual inadequado para incorporar pleito recursal autônomo do apelado, na esteira do que prescrevem os artigos 997, caput e § 1o, e 1.010, inciso IV e § 1o, do Código de Processo Civil.
III. Evidenciada a existência de vício de qualidade no veículo adquirido, o consumidor tem direito subjetivo à restituição da quantia paga ao fornecedor, ou seja, à resolução da compra e venda com efeitos retroativos, nos termos do artigo 18, § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. O fato de se tratar de veículo seminovo não afasta o direito subjetivo previsto no § 1o do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a garantia legal de adequação consagrada no artigo 24 do mesmo diploma legal.
V. Transtornos e angústias decorrentes de vício de qualidade do produto, quando afetam predicados da personalidade jurídico do consumidor, traduzem lesão moral passível de compensação pecuniária, presente o disposto nos artigos 12 e 186 do Código Civil e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
VI. Contratos de compra e venda de automóvel e de financiamento bancário celebrados no contexto de associação empresarial entre vendedora e a instituição financeira são qualificados como contratos coligados ou conexos cuja existência e validade são reciprocamente dependentes, nos termos do artigo 54-F, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
VII. A instituição financeira não responde pelos danos sofridos pelo consumidor em razão do vício do produto, estando sujeita apenas à resolução do contrato de financiamento, consoante a inteligência do § 2o do artigo 54-F do Código de Defesa do Consumidor.
VIII. Nas operações de crédito realizadas mediante cédula de crédito bancário, a previsão contratual do seguro prestamista, assim como de qualquer garantia real ou fidejussória, encontra apoio nos artigos 27, 30, 31, 32 e 34 da Lei 10.931/2004.
IX. Apelação do Autor parcialmente provida. Apelação da primeira Ré prejudicada.